Tribunal: TJDFT
Processo: 0703121-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703121-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONETE SILVA DO VALE AGRAVADO: JOAO MARIA REIS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONETE SILVA DO VALE contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0003294-66.2015.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de JOÃO MARIA REIS, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, formulado com a finalidade de apurar a existência de vínculo empregatício do Executado. Sem preparo, tendo em vista que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 02 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador